Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701982-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOIA BARRETTO VINHAS AGRAVADO: CASAPRONTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, ALTEMIR SEVERO DOS SANTOS, OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA, LRM CONSTRUTORA LTDA - ME, ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA, SUSANA DE SOUZA PEREIRA, BARU CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, DANIEL LOURENCO PALMEIRA, DELSON JOSE PALMEIRA D E C I S Ã O Compulsando os autos, observa-se que o e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro se encontra prevento para o julgamento do presente recurso, em virtude de ter atuado como Relator nos autos da Apelação Cível no 2016.01.1.047652-6, cujo acórdão reformou, em parte, a sentença que se busca cumprimento na origem (ID 32120173). Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, em princípio, o presente agravo de instrumento deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 8a Turma Cível desta Corte, com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta signatária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora